Tribunal: TJMT
Processo: 1037391-83.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037391-83.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MANOEL ISAC DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 532.121.261-91 (RECORRENTE), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 37.122.487/0001-95 (RECORRIDO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 37.122.487/0001-95 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MANTIDA APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ÍNFIMO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito mantida pela recorrida por 55 dias após o pagamento do débito.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para
declarar
a inexigibilidade do débito no valor de
R$ 2.718,30 (dois mil, setecentos e dezoito reais e trinta centavos) e para

CONDENAR
a parte Requerida,
a título de indenização por danos morais
,
a pagar o valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.
”

Sustenta a parte recorrente que o valor fixado a título de reparação por dano moral não atende à sua finalidade, porquanto estaria em valor ínfimo para a finalidade pedagógica e reparatória que deve ostentar.

A recorrida, apesar de intimada, não apresentou as contrarrazões.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

De início constata-se que a almejada reforma se resume exclusivamente ao
quantum
fixado a título de reparação por dano moral.

Logo, superado o pleito declaratório já apreciado pela sentença do juízo singular e da qual não houve oposição das partes, limitando a matéria do presente recurso ao montante fixado pelo juízo de origem para a reparação do dano moral.

Com efeito, conquanto tenha a sentença recorrida fundamentado a quantificação do dano moral à vista dos requisitos declinados como razão de decidir, deve ela ser readequada.

A sentença recorrida restou assim fundamentada acerca da quantificação do dano moral:

“
Não obstante, na fixação do
quantum
indenizatório deve-se observar que o nome do Requerente estava negativado junto aos órgãos restritivos de crédito pela dívida em questão. Além disso, não há nos autos documentos que demonstrem a real capacidade financeira do Autor, a fim de se evitar que a indenização acarrete seu enriquecimento ilícito.

Logo, e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a indenização dos danos morais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) se mostra razoável à espécie.”

De ver-se que o juízo
a quo
aplicou os fundamentos suficientes à quantificação da reparação civil decorrente do dano moral, contudo, implicou em considerável mitigação haja vista inexistir outras negativações, de modo que não se aplica a Súmula 29 da TRU de Mato Grosso.

A dosimetria deve ser adotada de modo a não esvaziar por completo a quantificação, sob pena de reconhecer o direito e a sua aplicação restar prejudicada.

Entendo, pois, que pelas circunstâncias dos autos e com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descurar a necessária reprimenda à parte agressora e a fim de não gerar enriquecimento sem causa à parte recorrente, necessária a majoração da reparação moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que se refere à pretensão de aplicação da Súmula 54 do STJ para que a incidência dos juros seja a partir do evento danoso, entendo que não merece prosperar porquanto no caso em tela há/houve relação contratual da qual resultou o débito que, mesmo após quitado, não foi excluída a anotação nos cadastros de proteção ao crédito. Portanto, não se trata de responsabilidade extracontratual, como dispõe a Súmula, mas sim responsabilidade contratual.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para majorar a reparação por moral para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023